Tribunal: STF
Processo: RE 74785
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
- Inconstitucionalidade do art. 13, § 2º, da Lei paulista nº 10.265/68. Alegação de não poder, o Executivo, negar cumprimento a lei que entenda inconstitucional. Questão superada, no caso, pela declaração de inconstitucionalidade do texto legal pelo Poder Judiciário. 
Poder de emenda. Projeto de iniciativa exclusiva do Governador. Dissídio pretoriano não demonstrado. Recurso extraordinário não conhecido.